Tribunal: TJDFT
Processo: 0728781-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0728781-21.2020.8.07.0001 APELANTE: MARTA XAVIER APELADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que após receber o recurso de apelação interposto por MARTA XAVIER, o Juízo a quo manteve a sentença guerreada, deixando, contudo, de determinar a intimação da parte apelada para ofertar contrarrazões (Id. 21196564 - Pág. 1). Diante disso, intime-se SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME para, caso queira, responder à apelação interposta pela executada/embargante, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §1o, CPC. Publique-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator